Tribunal: TJSP
Processo: 1013674-39.2021.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO OMBRO DIREITO, PÉ ESQUERDO E JOELHOS - PREJUÍZO PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDO TECNICAMENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o Acórdão prolatado ao não reconhecer configurado no caso concreto o alegado prejuízo profissional, a justificar a almejada concessão de benefício acidentário, o fez de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO OMBRO DIREITO, PÉ ESQUERDO E JOELHOS - PREJUÍZO PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDO TECNICAMENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o Acórdão prolatado ao não reconhecer configurado no caso concreto o alegado prejuízo profissional, a justificar a almejada concessão de benefício acidentário, o fez de modo absolutamente claro e fundamentado, não se configurando na hipótese vício processual a implicar eventual modificação em sede de embargos de declaração".